Tribunal: TJMT
Processo: 1052048-59.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052048-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIANA DA SILVA MOTA - CPF: 036.497.181-97 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. NOTAS FISCAIS E HISTÓRICO DE PEDIDOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO CORRETA DA SÚMULA Nº 34 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade das cobranças efetuadas por empresa franqueadora, com base em notas fiscais e histórico de pedidos emitidos em nome da autora, bem como condenando-a por litigância de má-fé e determinando comunicação ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas pela ré, especialmente telas sistêmicas e notas fiscais, são suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito; (
ii
) examinar a alegação de comportamento contraditório da autora; (
iii
) avaliar a legalidade da condenação por litigância de má-fé; e (
iv
) definir se a negativação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, constituem meio de prova idôneo, conforme a Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT. No caso, as informações extraídas do sistema da empresa estão amparadas por notas fiscais eletrônicas com os mesmos valores e datas dos contratos negativados, comprovando a existência da relação comercial.

A autora admitiu o cadastro como revendedora e possui histórico de pedidos pagos, configurando comportamento contraditório ao negar a relação jurídica posteriormente, em violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422).

A ausência de assinatura nas notas fiscais não invalida o negócio jurídico em operações de venda direta e entrega domiciliar, sendo suficiente o conjunto probatório que comprova o envio e o não pagamento dos produtos.

A divergência de endereço alegada é
inócua
, pois há nos autos provas de vínculos da autora com a localidade para a qual as mercadorias foram remetidas, conforme registros de dívidas e histórico creditício.

Configura litigância de má-fé a conduta de quem altera a verdade dos fatos, negando relação comercial comprovada documentalmente, nos termos do art. 80, II, do CPC. A multa e a comunicação ao NUMOPEDE são medidas adequadas e pedagógicas.

A negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I), não configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Telas sistêmicas corroboradas por notas fiscais eletrônicas constituem prova suficiente da relação jurídica e da origem do débito.
2.
O pagamento de pedidos anteriores e a posterior negativa da relação contratual configuram comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva.
3.
A negativa indevida de vínculo jurídico, com ocultação de fatos relevantes, caracteriza litigância de má-fé.
4.
A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida legítima é exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 188, I, e 422; CPC,
arts
. 5º, 80, II, 98, § 3º, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única/TJMT, Súmula nº 34.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 332553378) interposto por
SEBASTIANA DA SILVA MOTA
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 328447397), proferida em 12 de novembro de 2025, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado por ela aviado (ID 327897860), mantendo, por conseguinte, a r. sentença (ID 327897858) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA
.

A decisão monocrática ora hostilizada confirmou a sentença de primeiro grau, por entender que o conjunto probatório carreado aos autos pela empresa Recorrida, notadamente o histórico de pedidos e as notas fiscais eletrônicas (ID 327897855), era suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade dos débitos que ensejaram a negativação do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito (ID 327897445). Ressaltou-se, ainda, o comportamento contraditório da Recorrente que, a despeito de admitir o cadastro como revendedora e possuir histórico de pagamentos anteriores, negava genericamente a relação comercial. Manteve-se, outrossim, a condenação por litigância de má-fé e a determinação de expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE).

Irresignada, a Agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões, sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece reforma, pois teria se baseado em provas unilaterais (telas sistêmicas), em dissonância com a Súmula nº 34 desta Turma Recursal. Reafirma que, embora possua cadastro, desconhece os débitos e jamais recebeu os produtos, argumentando que as notas fiscais não estão assinadas e foram remetidas a endereço diverso de sua residência atual. Impugna a tese de comportamento contraditório, alegando que o pagamento de supostos pedidos anteriores não foi comprovado. Por fim, pugna pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé, por se tratar de mero exercício do direito de ação, e pela procedência do pedido de indenização por danos morais, por considerar a negativação indevida.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 337963397), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas Julgadores,

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, após detida reanálise dos autos e dos argumentos trazidos pela Agravante, não vislumbro razões fáticas ou jurídicas capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
monocrática, a qual, a meu sentir, deu a mais adequada solução à controvérsia. As teses recursais, que em essência repetem aquelas já exaustivamente analisadas e rechaçadas tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão unipessoal, não se sustentam diante da robustez do conjunto probatório.

Passo, assim, a revisitar os pontos nodais da controvérsia, de forma tópica e articulada, para demonstrar a manifesta improcedência do presente agravo e a necessidade de manutenção do julgado.

I. Da Suficiência Probatória e da Correta Aplicação da Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT

O argumento central da Agravante, persistentemente invocado em todas as fases processuais, reside na suposta unilateralidade das provas apresentadas pela empresa Agravada, notadamente as telas de seu sistema interno. A Agravante busca amparo na Súmula nº 34 desta egrégia Turma Recursal, que dispõe:
"As telas sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a existência de relação jurídica ou débito, devendo ser corroboradas por outros meios de prova"
.

A interpretação que a Agravante pretende conferir ao enunciado, todavia, é equivocada e distorcida. A súmula, em sua clareza solar, não veda a utilização de telas sistêmicas como meio de prova; ao contrário, admite-as, desde que não se apresentem de forma isolada nos autos. O que o verbete exige, em homenagem ao contraditório e à segurança jurídica, é a sua corroboração por outros elementos probatórios que lhes confiram a necessária fidedignidade.

É precisamente o que ocorre no caso em apreço. A decisão monocrática guerreada, assim como a sentença de piso, não se fundamentou exclusivamente em registros internos da Agravada. O que se observa é um conjunto probatório coeso e harmônico, no qual as informações sistêmicas encontram eco e validação em documentos externos e dotados de presunção de veracidade. Refiro-me, especificamente, às Notas Fiscais Eletrônicas colacionadas no ID 327897855. Uma simples análise comparativa revela uma correspondência exata e inequívoca: os números dos contratos apontados no extrato de negativação (ID 327897445) – a saber, 169992236, 178574505, 178574506 e 178574507 – são precisamente os números das duplicatas mercantis geradas a partir das Notas Fiscais nº 113.848 e nº 118.435. As datas e, principalmente, os valores coincidem de forma irrefutável.

Portanto, as telas sistêmicas não estão "por si sós". Elas estão amparadas por documentos fiscais que detalham a venda das mercadorias, a data da operação e os valores devidos. Este entrelaçamento de provas supera, com folga, a presunção de unilateralidade, conferindo ao acervo probatório da Agravada a robustez necessária para demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, em estrita observância não apenas à Súmula nº 34, mas também à distribuição ordinária do ônus probatório.

II. Da Teoria do Comportamento Contraditório (
Venire
Contra
Factum

Proprium
) e da Inverossimilhança da Negativa de Relação Comercial

O argumento mais contundente contra a pretensão da Agravante, e que por si só seria capaz de selar a sorte do recurso, reside
na flagrante
e insuperável contradição de seu comportamento, tanto na esfera negocial quanto na processual. A aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
, corolário da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações jurídicas (art. 422 do Código Civil), é aqui medida de rigor.

A Agravante, desde a petição inicial (ID 327897443), admite expressamente ter "aceitado preencher uma ficha cadastral com seus dados para que lhe fosse enviado produtos em seu endereço e começasse seu novo ofício" de revendedora. Ora, ao confessar o ato inicial que estabelece o vínculo jurídico, a sua posterior alegação de que "jamais recebeu qualquer produto" se torna uma negativa genérica que, para ser acolhida, demandaria um arcabouço probatório mínimo de sua parte, o que não ocorreu.

A contradição, contudo, atinge seu ápice quando se analisa o histórico de relacionamento comercial apresentado na contestação (ID 327897854) e não infirmado pela Agravante. O sistema da empresa Agravada registra a existência de quatro pedidos, sendo que dois deles foram integralmente pagos pela autora. Este fato é de uma relevância inafastável. Ao liquidar faturas anteriores, relativas a pedidos realizados sob a mesmíssima sistemática de cadastro, compra e entrega, a Agravante praticou ato inequívoco de reconhecimento da validade e eficácia da relação jurídica. Ela validou o seu cadastro, o sistema de cobrança e, por decorrência lógica, o sistema de entrega.

Surge, então, a pergunta que a Agravante não logrou responder: por que o sistema, que funcionou perfeitamente para os dois primeiros pedidos, que foram recebidos e pagos, teria se tornado subitamente fraudulento apenas para os dois pedidos subsequentes, que resultaram em inadimplência? Não há qualquer lógica ou verossimilhança em tal narrativa. A conduta de pagar faturas anteriores cria a legítima expectativa na credora de que a relação comercial é hígida e regular. Vir a juízo, posteriormente, para negar por completo a existência dessa mesma relação, caracteriza um comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, que visa proteger a confiança e a segurança nas relações negociais. A tese da Agravante, portanto, esbarra na máxima de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

III. Da Validade das Notas Fiscais sem Assinatura em Vendas Diretas

A Agravante insiste na tese de que as notas fiscais apresentadas (ID 327897855) não possuem valor probatório por não conterem sua assinatura física no canhoto. Tal argumento revela um apego a um formalismo anacrônico e incompatível com as práticas comerciais modernas, especialmente no que tange ao modelo de negócio de venda direta por catálogo ou revenda.

Na moderna praxe comercial, massificada e informatizada, a comprovação da entrega de mercadorias não se resume à assinatura física do recebedor, que muitas vezes é dispensada em prol da celeridade e da otimização logística. A validade da entrega pode ser aferida por um conjunto de indícios e circunstâncias, e no caso dos autos, tais elementos são abundantes.

Primeiramente, como já exaustivamente exposto no tópico anterior, o histórico de pagamentos de pedidos pretéritos constitui o mais forte indício de que a sistemática de entrega funcionava a contento entre as partes. Em segundo lugar, avulta em desfavor da Agravante a sua completa inércia à época dos fatos. Os débitos negativados datam de 2022. Não há nos autos um único protocolo de reclamação administrativa, e-mail, mensagem ou qualquer outra forma de comunicação contemporânea àquele período em que a Agravante tenha contestado a cobrança ou informado o não recebimento dos produtos. Também não há registro de um Boletim de Ocorrência que noticiasse a suposta fraude de que teria sido vítima.

A insurgência da Agravante surge apenas em juízo, em 2025, de forma tardia e oportunista. A ausência de qualquer reclamação à época em que a dívida surgiu e começou a ser cobrada reforça sobremaneira a presunção de legitimidade da operação comercial e da entrega dos produtos, tornando a exigência de uma assinatura física um formalismo excessivo e desnecessário diante da robustez dos demais elementos probatórios.

IV. Do Afastamento da Tese de "Endereço Diverso"

Buscando fragilizar o conjunto probatório da Agravada, a Agravante alega que reside em Nova Xavantina/MT, enquanto os produtos teriam sido enviados para a cidade de Paranatinga/MT. A tese, à primeira vista, poderia lançar alguma dúvida sobre a regularidade da entrega, mas desmorona por completo quando confrontada com um documento crucial juntado aos autos: o extrato do SCPC (ID 327897859).

O referido documento, que detalha o histórico de negativações da Agravante, é eloquente. Ele não apenas indica Paranatinga/MT como a naturalidade da autora, mas, de forma ainda mais contundente, revela a existência de múltiplos outros débitos registrados em seu nome vinculados àquela localidade, como dívidas com a concessionária "Águas de Paranatinga" e com o "Banco Bradesco".

Essas informações demonstram, de maneira inequívoca, que a Agravante possui ou, ao menos, possuiu à época dos fatos, vínculos estreitos e ativos com a cidade de Paranatinga. Isso torna perfeitamente legítimo e verossímil que o endereço por ela fornecido no momento do cadastro junto à empresa ré tenha sido naquela localidade. A tentativa de se apresentar como uma pessoa sem qualquer ligação com Paranatinga, para invalidar a entrega, cai por terra diante da evidência documental de que sua vida creditícia está, em grande
parte, atrelada àquela cidade. A divergência de endereço, portanto, não representa uma falha na prestação do serviço da Agravada, mas sim uma inconsistência na narrativa da própria Agravante.

V. Da Manutenção da Condenação por Litigância de Má-Fé e da Comunicação ao NUMOPEDE

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, reconheceu que a Agravante alterou a verdade dos fatos, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A meu ver, a conclusão é irretocável e a manutenção da sanção é medida imperativa de justiça e de proteção à dignidade do Poder Judiciário.

A boa-fé processual é mais que um princípio; é um dever imposto a todos que participam do processo (art. 5º, CPC). O acesso à justiça é uma garantia fundamental, mas não pode ser transmutado em um salvo-conduto para aventuras jurídicas ou para a tentativa de obtenção de enriquecimento ilícito. Ao ajuizar uma demanda alegando o desconhecimento total de uma dívida e de uma relação comercial que se mostrou ativa, com histórico de pedidos e pagamentos, a Agravante não exerceu um direito: abusou dele. Tentou, de forma deliberada, induzir o Juízo a erro, omitindo fatos cruciais para a solução da lide, com o claro objetivo de anular uma dívida legítima e, ainda, auferir uma indenização por danos morais indevida.

A conduta se amolda com perfeição à litigância de má-fé. A sanção aplicada em primeira instância possui um caráter não apenas punitivo, mas essencialmente pedagógico, servindo como um freio necessário para coibir a crescente indústria da judicialização predatória, que sobrecarrega os Juizados Especiais com demandas artificiais e repetitivas, em detrimento dos jurisdicionados que genuinamente necessitam da tutela estatal.

Neste contexto, a determinação de oficiar o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE) mostra-se igualmente acertada e prudente. A estrutura genérica da petição inicial, o perfil da demanda e a flagrante alteração da verdade dos fatos são indícios que justificam e recomendam o monitoramento por parte do órgão competente da Corregedoria-Geral da Justiça, a fim de identificar e reprimir práticas que atentam contra a eficiência e a probidade do sistema de justiça.

VI. Da Ausência de Dano Moral por Exercício Regular de Direito

Por fim, derruídas todas as teses que buscavam macular a origem do débito, a pretensão de indenização por danos morais perde completamente o seu fundamento. O dever de indenizar, pilar da responsabilidade civil, exige a presença concomitante de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer um deles é fatal à pretensão reparatória.

No caso em tela, falta o requisito primordial: o ato ilícito. Uma vez provada a existência e a legitimidade da dívida, oriunda de uma relação comercial válida e inadimplida, a inscrição do nome da devedora nos
órgãos de proteção ao crédito não constitui ato ilícito. Pelo contrário, trata-se de um clássico exemplo de
exercício regular de um direito
reconhecido ao credor, causa excludente de ilicitude expressamente prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A negativação, nesse contexto, é a consequência jurídica legítima para o inadimplemento contratual. É um instrumento legal posto à disposição do credor para proteger seu crédito e para informar o mercado acerca da pontualidade do consumidor, conferindo maior segurança às relações comerciais. Acolher o pleito indenizatório da Agravante seria criar uma situação esdrúxula e subversiva, na qual o devedor inadimplente seria premiado com uma indenização, enquanto o credor que agiu nos estritos limites da legalidade seria punido. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral e, por conseguinte, em dever de indenizar.

Diante de todo o exposto, a manutenção da decisão monocrática agravada, que por sua vez manteve a irretocável sentença de primeiro grau, é a única medida que se coaduna com as provas dos autos, com o direito aplicável e com o senso de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base na fundamentação supra, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a decisão monocrática de ID 328447397, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Agravante.

Mantenho a condenação da parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 327897862), conforme preceitua o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, evidenciado pela repetição de argumentos já superados e pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, condeno o Agravante, ao pagamento de multa em favor da Agravada, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026